Tribunal: TJES
Processo: 5015226-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Indulto
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015226-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ART. 8º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.

REVOGAÇÃO DA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

1. A matéria trazida neste
writ
relaciona-se com a execução penal e que, portanto, sua apreciação deve se dar em recurso próprio, o que enseja o não conhecimento da impetraçã.

2. De acordo com a orientação do STJ,
"embora o caput do art. 5º vede o beneficio às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato"
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. A fundamentação utilizada no ato apontado como coator para fins de indeferimento do indulto é contrária à jurisprudência remansosa do STJ, que admite a concessão da benesse aos condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.

4. Não obstante, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas a esta Corte posteriormente ao deferimento da liminar, ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o apelante cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial.

5. O art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Precedentes do STJ.

6. Impetração não conhecida. Revogação da liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, REVOGANDO, por conseguinte, a liminar a seu tempo deferida, o que deverá ser COMUNICADO à autoridade apontada como coatora imediatamente após a conclusão deste julgamento, nos termos do voto proferido pela E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ROSIVAL SANTOS DA PAIXÃO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que negou ao paciente o indulto postulado nos autos da execução penal nº. 2000030-08.2019.8.05.0038, em razão da pena máxima prevista para o delito pelo qual foi condenado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) ser superior a cinco anos, o que obstaria a concessão da benesse nos moldes do art. 5º do Decreto 11.302/2022.

O impetrante sustenta que o paciente sofreu coação ilegal em seu direito de liberdade, uma vez que faz jus ao indulto em razão de o crime de tráfico privilegiado se tratar de exceção ao art. 5º, prevista no art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.

Assim, considerando que o Ministério Público postulou a regressão do regime prisional na origem, requer a concessão de liminar para expedir salvo conduto e impedir a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente em razão da pena do crime de tráfico privilegiado, até decisão final do remédio constitucional e, no mérito, a concessão da ordem para anular o ato coator e declarar indultada a pena referente ao crime em cotejo, extinguindo-se a punibilidade do paciente.

Foi deferida a liminar, para expedir salvo conduto em favor do paciente e determinar que a autoridade apontada como coatora abstenha-se de proceder à regressão de regime prisional do paciente e determinar sua prisão até a decisão final deste
writ
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, mediante as quais, além de ratificar os fundamentos trazidos para fins de negar o indulto postulado na origem, consignou que o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 veda a concessão da benesse quanto às penas restritivas de direito que vinham sendo cumpridas pelo paciente na data-base estipulada no referido decreto para obtenção do benefício legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, por ter sido manejada como substitutivo de recurso próprio, ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ROSIVAL SANTOS DA PAIXÃO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que negou ao paciente o indulto postulado nos autos da execução penal nº. 2000030-08.2019.8.05.0038, em razão da pena máxima prevista para o delito pelo qual foi condenado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) ser superior a cinco anos, o que obstaria a concessão da benesse nos moldes do art. 5º do Decreto 11.302/2022.

O impetrante sustenta que o paciente sofreu coação ilegal em seu direito de liberdade, uma vez que faz jus ao indulto em razão de o crime de tráfico privilegiado se tratar de exceção ao art. 5º, prevista no art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.

Assim, considerando que o Ministério Público postulou a regressão do regime prisional na origem, requer a concessão de liminar para expedir salvo conduto e impedir a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente em razão da pena do crime de tráfico privilegiado, até decisão final do remédio constitucional e, no mérito, a concessão da ordem para anular o ato indicado como coator e declarar indultada a pena referente ao crime em cotejo, extinguindo-se a punibilidade do paciente.

Foi deferida a liminar, para expedir salvo conduto em favor do paciente e determinar que a autoridade apontada como coatora abstenha-se de proceder à regressão de regime prisional do paciente e determinar sua prisão até a decisão final deste
writ
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, mediante as quais, além de ratificar os fundamentos trazidos para fins de negar o indulto postulado na origem, consignou que o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 veda a concessão da benesse quanto às penas restritivas de direito, que vinham sendo cumpridas pelo paciente na data-base estipulada no referido decreto para obtenção do benefício legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, por ter sido manejada como substitutivo de recurso próprio, ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, principalmente em razão das informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, reputo que há motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial e revogar a liminar a seu tempo deferida.

Inicialmente, registro que
a matéria trazida neste
writ
relaciona-se com a execução penal e que, portanto, sua apreciação deve se dar em recurso próprio, o que enseja o não conhecimento da impetração, assistindo razão, neste aspecto, à Procuradoria de Justiça.

Quando da prolação da decisão prefacial, reputou-se que havia
ilegalidade manifesta no ato apontado como coator autorizadora de eventual e excepcional concessão da ordem de ofício no julgamento do mérito deste remédio constitucional.

Isso porque o ato apontado como coator fulcrava-se em fundamentação flagrantemente contrária à jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual
"embora o caput do art. 5º vede o beneficio às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato"
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Como visto, a fundamentação utilizada no ato apontado como coator para fins de indeferimento do indulto é contrária à jurisprudência remansosa do STJ, que admite a concessão da benesse aos condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.

Não obstante, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas a esta Corte posteriormente ao deferimento da liminar, ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o apelante cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial.

Por sua vez, o art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Vejamos:

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos;

O STJ reafirmou recentemente a aplicabilidade do referido dispositivo, ao reconhecer ser
"inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa"
(REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

De tal sorte, considerando que a concessão do indulto postulado resta obstaculizada pelo Decreto Presidencial 11.302/22, não há ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício na via do presente
habeas corpus
, razão pela qual NÃO CONHEÇO da impetração, REVOGANDO, por conseguinte, a liminar a seu tempo deferida, o que deverá ser COMUNICADO à autoridade apontada como coatora imediatamente após a conclusão deste julgamento.

É como voto.